Tribunal: STF
Processo: HC 243671
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Dosimetria. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adeilson Nascimento dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC 899.424/PE (evento 5, fls. 100-5).



    O Paciente foi condenado à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena. Aduz que as circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime não devem ser sopesadas desfavoravelmente, porquanto são próprias ao tipo penal. Defende a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância desfavorável. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5, fls. 102-3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso.



    3. A defesa impetrou habeas corpus anterior perante o STJ, em que buscava a revisão da dosimetria – pedido idêntico ao formulado nesta impetração. Na decisão agravada, o writ foi indeferido liminarmente por configurar reiteração de pedido já examinado por esta Corte Superior. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática, motivo pelo qual o agravo não comporta conhecimento.



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “[o] ora agravante foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP. O acórdão de apelação transitou em julgado para a defesa em 18/11/2021 (fl.46). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior, em que buscava a revisão da dosimetria. Na decisão agravada, indeferi liminarmente o habeas corpus, uma vez que o pedido já havia sido formulado previamente no HC n. 802.522/PE. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática. O agravante se limitou a reiterar os argumentos a respeito da dosimetria da pena. Saliento ser incabível a irresignação, nestes autos, contra decisão proferida em outro habeas corpus, por configurar burla ao trânsito em julgado ocorrido no HC n. 802.522/PE.”



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator